Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718149-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA APELADO: BRENO LIMA BANDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RUBENS FERNANDES DA SILVA em face de BRENO LIMA BANDEIRA contra decisão (ID 43978280) que rejeitou os embargos de declaração. Preparo dispensando em razão do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID de origem 67458361) O apelante não se manifestou a respeito do despacho ID 44162206, que o intimou acerca da admissibilidade do recurso. E o relatório. Decido. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Considerando que a apelante interpôs o recurso inadequado haja vista que o recurso cabível contra decisões interlocutórias seja agravo de instrumento o não conhecimento do recurso e medida que se impõe. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). E certo que as decisões interlocutórias proferidas podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, parágrafo único do CPC. No caso, o requerente interpõe recurso de apelação contra decisão (ID de origem 146797536) que indeferiu os embargos de declaração. O caput do art. 1. 009, do CPC determina que a apelação tem cabimento quando prolatada sentença. O princípio da singularidade estabelece que para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios tem entendido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE. SINGULARIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2. No caso dos autos, a decisão objeto do agravo de instrumento foi proferida, pelo Juízo a quo, em 15/07/2021. Em face dela foram opostos embargos de declaração ID 98387462, pelo ora Agravante, em 23/07/2021, os quais não foram acolhidos, conforme decisão ID 99602937, proferida em 13/08/2021. O agravo de instrumento em exame foi interposto em 06/08/2021. 3. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. 5. Não configura atentado contra a dignidade da justiça ou litigância de má-fé o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, razão pela qual não há que se falar em multa em face do exercício regular do direito de recorrer de uma decisão que a parte entende como desfavorável aos seus interesses. 6. Agravo interno conhecido e não conhecido. (Acórdão 1623802, 07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não merece conhecimento o recurso interposto contra decisão, em decorrência da inadequação da via eleita. Nesse contexto, o não conhecimento do presente agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o recurso ante sua patente inadmissibilidade. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023 14:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador